Tribunal: TJSP
Processo: 1003043-23.2018.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTÁRIO. Autora que alega ser portadora de sequelas nos membros superiores que reduzem sua capacidade laborativa. Laudo pericial que não encontrou qualquer alteração ao exame físico. Prova que restou incontroversa diante do conjunto probatório que se apresentou. Obreira que não demonstrou fazer jus a benefício acidentário. Manutenção da sentença de improcedência. Alteração, de

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTÁRIO. Autora que alega ser portadora de sequelas nos membros superiores que reduzem sua capacidade laborativa. Laudo pericial que não encontrou qualquer alteração ao exame físico. Prova que restou incontroversa diante do conjunto probatório que se apresentou. Obreira que não demonstrou fazer jus a benefício acidentário. Manutenção da sentença de improcedência. Alteração, de ofício, apenas no tocante à verba honorária, afastando-se a condenação da parte autora nos ônus da sucumbência, consoante o disposto no art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91. Recurso de apelação não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500535
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003043-23.2018.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante ÂNGELA
APARECIDA DE MATOS DOS SANTOS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003043-23.2018.8.26.0510 -Voto no 16967
2
VOTO No 16967
Apelação: 1003043-23.2018.8.26.0510
Origem: 4a Vara Cível da Comarca de Rio Claro
Apelante: Ângela Aparecida de Matos dos Santos
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
APELAÇÃO – ACIDENTÁRIO. Autora que alega ser portadora de
sequelas nos membros superiores que reduzem sua capacidade
laborativa. Laudo pericial que não encontrou qualquer alteração
ao exame físico. Prova que restou incontroversa diante do
conjunto probatório que se apresentou. Obreira que não
demonstrou fazer jus a benefício acidentário. Manutenção da
sentença de improcedência. Alteração, de ofício, apenas no
tocante à verba honorária, afastando-se a condenação da parte
autora nos ônus da sucumbência, consoante o disposto no art.
129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91. Recurso de apelação
não provido.
Vistos, etc...
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
sentença de fls. 218/219, que julgou improcedente a ação acidentária ajuizada por Ângela
Aparecida de Matos dos Santos, e condenou-lhe ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 3.000,00, observada a
gratuidade processual.
Em suas razões de recurso a obreira manifesta sua
discordância com o laudo pericial, argumentando que as conclusões do expert do juízo
estão em contradição com o restante do conjunto probatório, especialmente os relatórios
de seus médicos particulares, elementos estes que devem ser considerados pelo julgador,
que não está adstrito à prova pericial. Defende, assim, que restaram devidamente
demonstrados nos autos o nexo de causalidade e a incapacidade laborativa. Por tal razão,
requer seja dado provimento ao recurso para julgar procedente a demanda e conceder o
benefício de auxílio-doença acidentário, ou subsidiariamente auxílio-acidente, ou, ainda,
para que seja determinado o retorno dos autos à vara de origem para realização de nova
perícia médica.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Os autos não foram encaminhados à douta Procuradoria de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003043-23.2018.8.26.0510 -Voto no 16967
3
Justiça, em razão do Ato Normativo no 354-PGJ-CGMP-CPJ.
Relatados.
O apelo não merece provimento.
A autora, que laborou como operadora de produção na
empresa Whirlpool S.A. entre os anos de 2007 a 2018, ajuizou a presente ação alegando
que teve sua capacidade laborativa reduzida em razão de moléstias do tipo LER/DORT nos
membros superiores, cuja origem atribui aos esforços físicos intensos e repetitivos
exigidos em seu labor habitual.
Afirmou na inicial que em razão de tal quadro sua
capacidade laborativa restou reduzida e requereu a concessão do benefício de auxílio-
doença ou, subsidiariamente, de auxílio-acidente.
Houve emissão de CAT pelo sindicato em 16 de janeiro de
2018 (fls. 32).
Não houve concessão de benefício previdenciário ou
acidentário, tendo sido indeferido o pedido de auxílio-doença realizado em 27/02/2018,
ante o parecer contrário da perícia médica (fls. 114).
Pois bem.
Na linha do consignado na r. sentença de primeiro grau,
cabe destacar que o exame pericial realizado em juízo foi categórico em atestar a aptidão
da apelante para o trabalho.
Na perícia médica, conduzida pelo Dr. Gustavo Roberto Fink
(laudo às fls. 190/203), constatou-se que muito embora a autora tenha sido acometida
por um quadro de tendinite no ombro esquerdo, conforme documentado nos autos, o
exame físico não absolutamente nenhuma alteração, não havendo, portanto, déficit
funcional que implicasse em redução da capacidade laborativa.
Assim, concluiu que a segurada se encontra apta para o
trabalho, inclusive para as mesmas atividades antes exercidas.
Há que se recordar que nas ações acidentárias os exames de
imagem atuam meramente como elemento complementar, pois é soberano o resultado
do exame clínico, única prova realmente apta a identificar a redução da capacidade
laborativa.
Por isso, não haveria como se cogitar a concessão de
qualquer benefício meramente com base no resultado dos exames de imagem, uma vez
que o escopo dos benefícios acidentários é indenizar não a lesão ou doença em si, mas
sim a incapacidade laborativa delas resultante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003043-23.2018.8.26.0510 -Voto no 16967
4
Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA CF.
ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÃO 8/08 DO STJ. DIREITO
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE FUNDAMENTADO NA PERDA
DE AUDIÇÃO. REQUISITOS: (A) COMPROVAÇÃO DO NEXO DE
CAUSALIDADE ENTRE A ATIVIDADE LABORATIVA E A LESÃO E (B)
DA EFETIVA REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE
DO SEGURADO PARA O TRABALHO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA
7/STJ. PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DO INSS PROVIDO, NO ENTANTO.
1. Nos termos do art. 86, caput e § 4o. da Lei 8.213/91, para a
concessão de auxílio-acidente fundamentado na perda de
audição, como no caso, é necessário que a sequela seja
ocasionada por acidente de trabalho e que acarrete uma
diminuição efetiva e permanente da capacidade para a atividade
que o segurado habitualmente exercia.
2. O auxílio-acidente visa indenizar e compensar o segurado
que não possui plena capacidade de trabalho em razão do
acidente
sofrido,
não
bastando,
portanto,
apenas
a
comprovação de um dano à saúde do segurado, quando o
comprometimento da sua capacidade laborativa não se mostre
configurado.
3. No presente caso, não tendo o segurado preenchido o
requisito relativo ao efetivo decréscimo de capacidade para o
trabalho que exercia, merece prosperar a pretensão do INSS
para que seja julgado improcedente o pedido de concessão de
auxílio-acidente.
4. Essa constatação não traduz reexame do material fático, mas
sim valoração do conjunto probatório produzido nos autos,
máxime o laudo pericial que atesta a ausência de redução da
capacidade laborativa do segurado, o que afasta a incidência do
enunciado da Súmula 7 desta Corte.
5. Recurso Especial do INSS provido para julgar improcedente o
pedido de concessão de auxílio-acidente, com os efeitos previstos
no art. 543-C do CPC e na Resolução 8/2008 (recursos repetitivos).
(REsp 1108298/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 06/08/2010)
(grifou-se)
E no caso em tela, em que pese a irresignação da parte
autora, há que se reconhecer que os elementos dos autos indicam a ausência de
incapacidade, haja vista que tanto os peritos da autarquia quanto o expert indicado pelo
juízo foram unânimes em reconhecer sua aptidão para o trabalho, e que inexiste nos
autos qualquer prova em sentido contrário, pois ainda que o relatório médico de fls. 33
aponte a presença de sequelas definitivas -- as quais, repita-se, não se comprovaram ao
exame pericial --, ele tampouco afirma existir incapacidade permanente, e, como visto,
lesão e redução da capacidade laborativa não se confundem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003043-23.2018.8.26.0510 -Voto no 16967
5
Nesse contexto, é indiferente a existência ou não do nexo
causal, uma vez que a ausência da incapacidade já é por si só um impedimento à
concessão de qualquer benefício.
Destarte, não tendo a parte autora se desincumbido de seu
ônus probatório, o decreto de improcedência deve ser mantido.
De um único reparo carece a decisão, sendo este no tocante
à condenação da parte vencida nos ônus de sucumbência, uma vez que a Lei no 8.213/91
traz previsão expressa de isenção total do segurado de quaisquer custas e ônus de
sucumbência nas ações acidentárias:
Art. 129. Os litígios e medidas cautelares relativos a acidentes do
trabalho serão apreciados:
I - na esfera administrativa, pelos órgãos da Previdência Social,
segundo as regras e prazos aplicáveis às demais prestações, com
prioridade para conclusão; e
II - na via judicial, pela Justiça dos Estados e do Distrito Federal,
segundo o rito sumaríssimo, inclusive durante as férias forenses,
mediante petição instruída pela prova de efetiva notificação do
evento à Previdência Social, através de Comunicação de Acidente
do Trabalho CAT.
Parágrafo único. O procedimento judicial de que trata o inciso II
deste artigo é isento do pagamento de quaisquer custas e de
verbas relativas à sucumbência.
No mesmo sentido a Súmula 110 do STJ: “A isenção do
pagamento de honorários advocatícios, nas ações acidentárias, é restrita ao segurado”.
Posto isso, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, afastando-se,
contudo, de ofício, a condenação da parte autora no pagamento das custas e despesas
processuais e dos honorários advocatícios, vez que ela é isenta de quaisquer ônus
decorrentes da sucumbência, ex vi do art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
Nuncio Theophilo Neto
Relator